Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇAO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. De impugnação ao valor da causa: Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações de obrigação de fazer que tem por objeto direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, o valor da causa é fixado por estimativa. Conforme já decidido por esta Turma Recursal (acordão 1338879) “a mensuração econômica decorrente da pretensão inicial de condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar os custos da internação da autora em hospital privada, desde a comunicação à Central de Regulação até o momento da disponibilização de vaga em UTI de hospital da rede pública”. Assim, não há que se falar em redução do valor da causa ao patamar de R$ 1.000,00. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1341299, DJE 02.06.202, 2a Turma Recursal, acordão 1343063, DJE: 31.05.2021.
B. De falta de interesse de agir: Evidenciado o interesse de agir do requerente, a par da incontroversa necessidade de internação em leito de UTI, bem como da comprovada condição de hipossuficiência.
II. Mérito:
A. Autor/recorrente internado em hospital privado, em caráter de urgência, com diagnóstico de desconforto respiratório e taquipneia, em 24.03.2021. Piora do quadro geral do paciente a culminar na necessidade de dependência de O2 e de remoção para UTI. Deferida a antecipação de tutela, em 25.03.2021, para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL SÃO MATEUS, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. (decisão com força de mandado)”.
B. Recurso do Ente Federativo contra a sentença de parcial procedência do pedido, para “condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular a partir do dia 25/03/2021 às 02h15”. Postula a reforma do decisum, para julgar improcedentes os pedidos (livre escolha do paciente por hospital particular) ou, subsidiariamente, para que “o custeio do tratamento do autor seja com referência nas tabelas do SUS”.
C. Certo é que, tão logo constatados (por relatório do médico responsável) o agravamento da doença e a necessidade de internação em UTI, foi solicitada a remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. No entanto, esse inicial atendimento (24.03.2021) foi realizado em nosocômio particular, por livre vontade e seleção do requerente/recorrido, em circunstâncias em que não despontaria qualquer omissão estatal. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL somente é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 25/03/2021 às 02h15 (intimação do DF). Precedente do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 746967.
D. Ademais, inviável a imposição ao hospital da rede privada da utilização dos valores constantes na tabela de procedimento do SUS, dado que o ressarcimento de despesas ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados (Precedente: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1189956, DJE: 13.08.2019).
E. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível quando não há demonstração objetiva de limitação orçamentária para a concretude das políticas públicas de fornecimento de tratamento. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia, nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível.
III. Rejeitada as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.